Tribunal: TJES
Processo: 5001402-32.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001402-32.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDIA FERNANDA CRUZ
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Município de Guarapari deflagrou concurso público para o cargo de professor, com o oferecimento de 08 (oito) vagas. A autora restou classificada na octogésima primeira posição, ou seja, no cadastro de reserva.

2. “O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

3. A mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

4. A simples existência de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso, porquanto o seu provimento se insere na discricionariedade da administração pública, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, máxime em face de disponibilidades orçamentárias.

5. Apelação conhecida e não provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001402-32.2024.8.08.0021

APELANTE: LÍDIA FERNANDA CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Lídia Fernanda Cruz em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo prefeito daquela municipalidade, que denegou a segurança pretendida.

Em suas razões id. 8999516 sustenta a apelante, inicialmente, que restou aprovada no concurso para o cargo de professor municipal do ensino infantil, regido pelo edital nº 01/2019, na 81ª colocação.

Aduz que, em clara preterição, o município abriu 350 vagas para designação temporária, impedindo a sua nomeação.

Assim, não obstante a previsão de apenas 8 vagas no certame, foram convocados os candidatos aprovados até a 73ª colocação, de modo que, considerando as desistências apresentadas e o preenchimento dos servidores a título precário, patente o seu direito líquido e certo à nomeação.

Pois bem.

Como antes relatado, o Município de Guarapari deflagrou concurso público para o cargo de professor, com o oferecimento de 08 (oito) vagas.

A autora restou classificada na octogésima primeira posição, ou seja, no cadastro de reserva.

Tal fato, entendo, é crucial para o deslinde da questão, porquanto “
o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A orientação da Suprema Corte, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com repercussão geral, reforçou o entendimento:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Sob tais premissas, a mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos.

Vale dizer, o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo a ser preenchido pela administração, havendo amparo constitucional para a sua adoção (art. 37, IX).

Em suma, “
a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos
." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021).

Portanto, não demonstrando a apelante, na estreita via do mandado de segurança, a suposta preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, mister a manutenção da sentença.

Destaco que, como narrado no próprio recurso, a municipalidade convocou 73 aprovados durante o prazo de validade do certame, de modo que, ainda que apontada a desistência de 07 candidatos convocados, não restaria alcançada a sua classificação no certame.

Ademais, como antes pontuado, a simples existência de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso, porquanto o seu provimento se insere na discricionariedade da administração pública, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, máxime em face de disponibilidade orçamentária.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem (art. 25 da lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)